Tribunal: TJSP
Processo: 2045372-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos de processo que a recuperanda movimenta em face da Suframa – Direito expectativo não sujeito à recuperação judicial nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Credor portador de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária e arrendamento mercantil - Extraconcursalidade prevista no § 3o

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos de processo que a recuperanda movimenta em face da Suframa – Direito expectativo não sujeito à recuperação judicial nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Credor portador de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária e arrendamento mercantil - Extraconcursalidade prevista no § 3o do art. 49 - Juízo da recuperação judicial sem competência para decidir sobre a penhora, consoante a Súmula n. 480 do Col. STJ - Inconformismo da executada em recuperação judicial improcedente - Recurso desprovido.